Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVAÇÃO. ÂNIMO DE NOVAR. AUSENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AVALISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de . decisão em cumprimento de sentença que excluiu o avalista do polo passivo do cumprimento de sentença sob o argumento de ter havido novação da dívida pelo devedor principal. Em suas razões recursais, defende a não aplicação do regramento do instituto jurídico da novação, uma vez que não está caracterizada a sua ocorrência. Argumenta que o mero acordo celebrado no curso do processo quanto à forma de pagamento do débito não implica a exclusão do avalista da obrigação de adimplemento da obrigação. Assim, requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o retorno do prosseguimento da execução em desfavor do avalista juntamente com o devedor principal.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. Antecipação dos efeitos da tutela deferida (ID 69074067).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de prosseguimento da execução em face de devedor principal e avalista.
III. Razões de decidir
4. Consta dos autos principais que o credor e o devedor principal entabularam acordo, homologado por sentença. Ocorre que, na decisão agravada, o magistrado de origem concluiu ter se operado a novação entre o credor e um dos devedores solidários, excluindo, assim, o avalista da obrigação.
5. O art. 361 do Código Civil requer, de forma inequívoca, a intenção de novar para que se configure a novação de uma obrigação. Na espécie, analisando os autos principais, não se verifica a intenção explícita ou tácita quanto à realização de novação da dívida anterior quando da celebração de acordo entre as partes. O mero acordo que confirma a dívida originária não configura novação que implique na extinção da responsabilidade dos fiadores, mantendo-se incólume a responsabilidade solidária do avalista.
6. Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada para sejam mantidos o devedor principal e o avalista no polo passivo da execução, com as consequências jurídicas daí decorrentes.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para manter o devedor principal e o avalista no polo passivo da execução. Sem custas.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.